Tribunal: TJES
Processo: 5004728-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004728-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBERTA LEITE PEREIRA AGUIAR SANTOS

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004728-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ROBERTA LEITE PEREIRA AGUIAR SANTOS

RELATORA: DESª SUBST. PAULA CHEIM JORGE

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. OFATUMUMAB 20MG. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fornecer medicamento, ajuizada por particular em face do ente estadual e do Município de Pinheiros. O juízo de origem deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do fármaco Ofatumumab 20mg, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que deferiu a tutela de urgência observou os requisitos cumulativos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS; e (ii) verificar se a ausência de análise desses parâmetros implica a nulidade da decisão impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao julgar os Temas 6 e 1234 da repercussão geral, fixou requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, impondo ao Judiciário a análise da negativa administrativa, da legalidade do ato da Conitec, da ausência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, da eficácia e segurança do medicamento com base em evidências científicas de alto nível, da imprescindibilidade clínica e da incapacidade financeira do paciente.

4. O CPC, em seus arts. 489, §1º, V e VI, e 927, III, §1º, exige que as decisões judiciais enfrentem todos os precedentes vinculantes e atos administrativos relevantes, sob pena de nulidade.

5. No caso, o juízo de origem limitou-se a citar relatório médico e a destacar o direito constitucional à saúde, sem analisar os requisitos cumulativos fixados pelo STF, nem enfrentar a nota técnica do NatJus, em violação ao dever de fundamentação.

6. A apreciação originária desses requisitos não pode ser suprida pela instância recursal, sob pena de supressão de instância, impondo-se a anulação da decisão para que o magistrado de primeiro grau examine o pleito de tutela provisória à luz das teses vinculantes.

7. O
periculum in mora
decorre da imposição de obrigação de fazer em prazo exíguo, sob pena de multa diária, o que justifica o provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF.

2. O juízo de origem deve analisar a legalidade do ato administrativo da Conitec, a negativa administrativa de fornecimento, a eficácia do medicamento à luz da medicina baseada em evidências e a existência de alternativas terapêuticas, sob pena de nulidade da decisão.

3. A instância recursal não pode suprir a ausência de análise dos requisitos vinculantes pelo primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 109, I; CPC, arts. 10, 300, 489, §1º, V e VI, e 927, III, §1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 566.471 (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019; STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 27.10.2022; Súmulas Vinculantes nº 60 e 61; TJ-PR, Apelação Cível nº 0000210-31.2025.8.16.0171, Rel. Des. Luiz Fernando Tomasi Keppen, j. 27.06.2025; TJ-SP, AI nº 3002485-59.2024.8.26.9061, Rel. Des. Ricardo Hoffmann, j. 10.02.2025; TJ-ES, AI nº 5009849-72.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. decisão (ID 12926158) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros, a qual, nos autos da
“ação de obrigação de fornecer medicamento”
(processo nº 5001486-73.2024.8.08.0040)
,
proposta por
ROBERTA LEITE PEREIRA AGUIAR SANTOS
em face do recorrente e do MUNICÍPIO DE PINHEIROS
,
deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar
“[...] que os requeridos providenciem o fornecimento da medicação ‘OFATUMUMAB 20MG’, de forma contínua, em favor da paciente”
, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), para o caso de descumprimento da liminar, sem prejuízo de outras medidas legais.

Em

seu
recurso (ID
12926155
), o
agravante, em síntese, aduz que: (i) a decisão recorrida seria nula por ausência de fundamentação, diante da inobservância do Tema 06 do STF e da súmula vinculante 61 do STF; (ii) o parecer do NatJus trouxe a informação de que o medicamento requerido não possui eficácia e segurança cientificamente comprovadas, razão pela qual, inclusive, a CONITEC não recomendou sua incorporação no SUS; e (iii) há informação no SUS da existência de ao menos nove medicamentos disponíveis gratuitamente para tratar a doença da parte autora.

Pugna, portanto, pela concessão de efeito suspensivo e requer, ao final, o provimento do recurso, com a anulação do
decisum
objurgado.

Em decisão acostada no ID 12971753 foi deferido o pedido de tutela recursal.

A agravada, em sede de contrarrazões (ID 13421975), pugna pela manutenção da decisão recorrida.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 15434585, opina pelo conhecimento e provimento do recurso. Em trato sucessivo, requer a concessão da tutela de urgência pleiteada na ação originária.

Pois bem.

Depreende-se do processo de referência que a demanda proposta pela agravada em face do Estado e do Município de Pinheiros diz respeito à concessão de medicamento não incorporado na política pública do SUS.

Ao receber a petição inicial, o magistrado singular, após colher o parecer do NatJus, proferiu a decisão vergastada, acolhendo o pleito referente à concessão de tutela provisória de urgência. Por oportuno, transcrevo a fundamentação exarada no provimento impugnado:

“Com efeito, o art. 300 do Código de Processo Civil, preceitua que ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. Destarte, extrai-se do delineado dispositivo legal dois requisitos para a concessão do pleito antecipatório, quais seja, o
periculum in mora
- risco de irreversibilidade do dano caso a medida não seja concedida –, e o
fumus boni iuris
- a confiabilidade na presunção de existência do direito alegado.

Analisando atentamente os autos, convenço-me da verossimilhança das alegações expendidas e vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar pretendida, sendo certo que a aparência do bom direito reflete-se nas provas acostadas e nas assertivas autorais, ao passo que o risco da demora, pode acarretar à paciente sequelas irreversíveis.

Vale ressaltar que a Corte Superior de Justiça no julgamento do RESP 1.657.156/RJ, firmou a seguinte tese: ‘A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento’.

No caso vertente, a documentação apresentada, notadamente o laudo de id. 55237621, é suficientemente necessária a evidenciar os quesitos que subsidiem a imprescindibilidade/necessidade da medicação ‘OFATUMUMAB 20MG’ para tratamento da enfermidade da autora.

Digo isto, pois, notadamente o laudo exarado pela médica neurologista Drª. Vera Lúcia Ferreira Vieira, CRM/ES 1.017, detém informações cabais para o acolhimento do pleito liminar. Este subsidia os autos com elementos inerentes à ineficácia e riscos associados com a utilização de outros medicamentos no tratamento da requerente, bem como expressamente relata a eficácia do fármaco pleiteado para remediação da enfermidade que acomete a autora.

No tocante a impossibilidade de custeio do tratamento, ressalto que a medicação possui valor de mercado elevado, sendo a autora hipossuficiente, de acordo com o que consta dos autos, preenchendo assim, cumulativamente, os requisitos exigidos no Tema 106 do STJ - Recurso Repetitivo nº 1.657.156/RJ.

Convém consignar, que o direito à saúde está positivado no ordenamento jurídico brasileiro como direito fundamental e social, conforme disposto no artigo 6º da CRFB/88.

É sabido que o direito à saúde é previsto constitucionalmente, podendo o cidadão, sempre que precisar, valer-se dos serviços médicos públicos. O artigo 196, da Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe acerca de tal fundamental direito nos seguintes termos: ‘A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.’

[...]

Por sua vez, em que pese a nota técnica elaborada pelo Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT (id. 63012864) conclua que não há elementos para o caso em tela que justifiquem o uso do ‘OFATUMUMAB 20MG’ em detrimento de outros fármacos disponíveis no SUS, entendo que a autora, ao menos em sede de cognição sumária, comprovou a impossibilidade de substituição do medicamento pleiteado, bem como a imprescindibilidade desse para seu tratamento médico. Nessa linha, é crível o pleito de urgência, tendo em conta a gravidade da enfermidade que assola a requerente, bem como o dever do Estado em garantir a saúde a todos.

Por fim, de acordo, ainda, com a nota emitida pelo NAT (id. 63012864) o medicamento pleiteado encontra-se devidamente registrado na ANVISA, cumprindo o requisito previsto pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do RESP 1.657.156/RJ.

Assim, entendo que restou demonstrada a necessidade da realização de tratamento com a medicação ora pleiteada, suficiente para preencher os requisitos para a concessão da tutela de urgência postulada”.

Após uma nova análise sumária dos autos, entendo, de bom alvitre, ratificar a conclusão adotada por ocasião da apreciação da tutela recursal, ou seja,
o recurso de agravo de instrumento merece ser provido
.

Isso porque a questão ora versada se amolda à discussão travada pelo STF quando examinados os temas 6 e 1.234 da repercussão geral, cujas teses passo a reproduzir:

Tema 6 - Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo.

Tese: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
3.
Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Tema 1234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.

Tese: I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. IV –
Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise
. [...]

Dos trechos acima destacados, extrai-se que o deferimento do pleito de concessão de medicamento sem que sejam analisados os requisitos estabelecidos pelo Pretório Excelso implica a nulidade da manifestação judicial.

No caso em voga, observo que o Juízo
a quo,
ao deferir a medida, limitou-se a citar a existência de laudo médico indicativo do tratamento com o fármaco em questão, o que não atende aos ditames impostos pela Corte Suprema.

Com efeito, vislumbra-se a nulidade do
decisum,
destacando-se que, nesta ocasião, não há como analisar toda a documentação que instrui a exordial, a respeito da qual não se manifestou o Juízo primevo, sob pena de indevida supressão de instância.

Corroborando o sentido decisório que estou a adotar, cito a recente jurisprudência pátria:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF . NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1 . Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para a disponibilização do medicamento Ribociclibe/200mg à paciente. O agravante sustenta a incompetência do juízo estadual para julgar a demanda e a necessidade de inclusão da União no polo passivo, além da ausência de atendimento aos requisitos previstos nos Temas 6 e 1234 do STF para disponibilização de medicamentos não incorporados pelo SUS.
II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar se a instância recursal pode analisar, de forma originária, a aplicabilidade dos Temas 6 e 1234 do STF, sem manifestação prévia do juízo de primeiro grau. III. Razões de decidir 3. Os Temas 6 e 1234 do STF estabeleceram requisitos para a concessão de medicamentos pelo SUS, sendo obrigatória a observância desses parâmetros pelo Poder Judiciário . 4. No caso concreto, o juízo de origem determinou a emenda à petição inicial para a parte agravada demonstrar o cumprimento dos requisitos exigidos pelos precedentes vinculantes. No entanto, a análise da adequação ainda não foi realizada pela primeira instância. 5 . A jurisprudência consolidada veda a supressão de instância, assegurando que a matéria deve ser inicialmente analisada pelo juízo competente, antes de eventual revisão pela instância superior. 6. Dessa forma, a ausência de manifestação do juízo de primeiro grau sobre a aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF impede que o tribunal de segunda instância examine a questão diretamente, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
. IV . Dispositivo e tese 7. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: “1. A aplicabilidade dos Temas 6 e 1234 do STF deve ser previamente analisada pelo juízo de primeiro grau, sendo vedada a supressão de instância pela instância recursal . 2. A concessão de medicamentos pelo SUS deve observar os parâmetros fixados pelo STF, cabendo ao juízo de origem examinar a adequação do pedido a esses requisitos antes de eventual reexame pelo tribunal.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 (Tema 6); STF, RE 1165959 (Tema 1234); TJ-SP, Agravo de Instrumento n. 22576712620248260000, Rel. Desa. Mimessi, j . 16.12.2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10341117320248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DUPILUMABE NÃO INCORPORADO NO SUS PARA ADULTOS. “ERROR IN JUDICANDO” . NULIDADE DA SENTENÇA QUE NÃO ANALISOU A QUESTÃO SOB A ÓTICA DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. EFEITO VINCULANTE NÃO OBSERVADO. RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ CONHECIDO E PROVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA NOVA DECISÃO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Paraná contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública, determinando a obrigação de fornecer o medicamento Dupilumabe 300 mg, sem a análise das teses vinculantes dos Temas 6 e 1234 do STF.
II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que condenou o Estado do Paraná ao fornecimento de medicamento não incorporado no SUS deve ser anulada por não enfrentar os requisitos presentes nos Temas 6 e 1234 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A decisão do STF, por meio das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, impõe a análise dos atos administrativos relacionados à não incorporação do medicamento pela CONITEC, nos termos dos Temas 6 e 1234 do STF. 4. A ausência de análise dos requisitos estabelecidos pelo STF caracteriza
error in judicando
, justificando a nulidade da sentença
. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para nova decisão, observando os precedentes vinculantes do Superior Tribunal Federal. Tese de julgamento: A concessão judicial de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado no SUS, deve obrigatoriamente observar as teses firmadas nos Temas 6 e 1234 do STF, conforme estabelecido nas Súmulas Vinculantes 60 e 61. _________ Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art . 103-A; CPC/2015, arts. 927, II, e 1.011, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566 .471, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19 .09.2024; STF, RE 1.366.243, Rel . Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.09 .2024; Súmula Vinculante nº 60; Súmula Vinculante nº 61. (TJ-PR 00002103120258160171 Tomazina, Relator.: Luiz Fernando Tomasi Keppen Desembargador, Data de Julgamento: 27/06/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em Exame 1.Agravo de Instrumento contra decisão que revogou liminar para fornecimento do medicamento Nintedanibe, pleiteado em ação de obrigação de fazer contra o Estado de São Paulo e o Município de Florínea. A autora, portadora de fibrose pulmonar progressiva, alega que o medicamento é essencial para retardar a progressão da doença . II. Questão em Discussão 2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão antecipada de medicamento não incorporado ao SUS, conforme os Temas 6 e 1234 do STF
. III . Razões de Decidir 3. A decisão agravada baseou-se na ausência de demonstração dos requisitos estabelecidos pelo Tema 6 do STF, que condiciona a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS a critérios específicos. 4.
Aguarda-se a regular instrução processual e a verificação da imprescindibilidade do medicamento e do cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo STF .
IV. Dispositivo e Tese 5. Nega-se provimento ao Agravo de Instrumento. Tese de julgamento: 1 .
A concessão de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento de requisitos específicos, conforme estabelecido pelo STF.
2. A análise do mérito deve ser realizada pelo Juízo a quo na sentença. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23501841320248260000 Assis, Relator.: Ana Liarte, Data de Julgamento: 19/02/2025, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/02/2025)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. INCIDÊNCIA DAS TESES FIXADAS NO RE 566.471/SC (TEMA 1234) E 566.471/RN (TEMA 6). DESCONSTITUÍDA A DECISÃO RECORRIDA PARA OPORTUNIZAR QUE A PARTE AUTORA SE MANIFESTE A RESPEITO DOS REQUISITOS EXIGIDOS, NO ITEM “2”, TEMA 6, DEVENDO O JUÍZO A QUO APRECIAR O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, EM CONFORMIDADE ÀS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NOS ITENS “3” E “4” DO TEMA 1234 E ITEM “3” DO TEMA
6. RECURSO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento, Nº 50013626820258217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 09-01-2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA . TEMAS 6 E 1.234 DO STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento "ACIDO HIALURÔNICO". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se foram cumpridos os requisitos cumulativos fixados nos Temas 6 e 1 .234 do STF para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS; (ii) analisar se a concessão da tutela de urgência foi fundamentada em elementos probatórios suficientes que demonstrem a probabilidade do direito. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo de requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 do STF, conforme a jurisprudência vinculante sintetizada nas Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 . A parte autora não demonstrou, por meio de laudo médico fundamentado e respaldado em evidências científicas de alto nível, a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento requerido, como exigido pelo STF. Não houve análise, na decisão agravada, do ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação do medicamento pela Conitec, nem foi realizada consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), providências obrigatórias estabelecidas pelos Temas 6 e 1.234 do STF. A ausência de tais elementos probatórios e administrativos inviabiliza a concessão da tutela de urgência, uma vez que a documentação apresentada não indica a presença da probabilidade do direito . Reformar a decisão agravada é necessário para afastar a determinação de fornecimento do medicamento, nesta fase de cognição sumária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS depende do cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1.234 do STF, incluindo laudo médico fundamentado em evidências científicas de alto nível e análise do ato administrativo pela Conitec. É obrigatória a consulta ao NATJUS ou a ente técnico equivalente para análise dos pedidos de medicamentos não incorporados ao SUS, sob pena de nulidade da decisão judicial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts . 300 e 489, § 1º, V e VI; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 566 .471 (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22 .05.2019; STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1 .234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 27 .10.2022; Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30024855920248269061 Pompéia, Relator.: Ricardo Hoffmann - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 10/02/2025, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 10/02/2025)

Em igual sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RITUXIMABE. NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMAS 6 E 1234 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL REVOGADA.
I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária para fornecimento do medicamento Rituximabe, destinado ao tratamento de linfoma não Hodgkin da Zona do Manto CD20+ em estágio II. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, nos termos das teses fixadas nos Temas 6 e 1234 do STF; e (ii) avaliar a necessidade de adequação às novas exigências vinculantes, considerando a ausência de evidências científicas robustas para a eficácia do medicamento . III. RAZÕES DE DECIDIR O medicamento Rituximabe, embora registrado na ANVISA e incluído no RENAME para outras patologias, não possui Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica (PCDT) para o tratamento do linfoma da Zona do Manto. Por essa razão, caracteriza-se como medicamento não incorporado ao SUS. As teses fixadas pelo STF nos Temas 6 e 1234 exigem a demonstração cumulativa de critérios, como negativa administrativa, ausência de alternativas terapêuticas no SUS, eficácia comprovada por evidências científicas de alto nível e incapacidade financeira do autor, além da legalidade do ato administrativo de não incorporação . No caso, o laudo médico apresentado pelo agravante é insuficiente, pois não demonstra evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados, meta-análises ou revisões sistemáticas, que respaldem a segurança e eficácia do Rituximabe para o tratamento pleiteado. A ausência de demonstração dos requisitos obrigatórios impede, no presente momento, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tutela Antecipada Recursal revogada. Tese de julgamento:
A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto à eficácia, necessidade e ausência de substituto terapêutico, à luz da medicina baseada em evidências. A análise judicial de medicamentos não incorporados deve observar a regularidade do ato administrativo de não incorporação, sem incursão no mérito discricionário.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 6º, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC, art. 300; Decreto nº 7 .646/2011. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 566.471 (Tema 6), RE nº 1.366 .243 (Tema 1234), Súmulas Vinculantes nº 60 e 61. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50098497220248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível. DATA 16/02/2025)

Ademais, o
periculum in mora
reside no fato de que foi imposta obrigação de fazer ao agravante, a ser cumprida em prazo exíguo, sob pena de multa diária, a denotar os possíveis prejuízos.

Nessa linha de raciocínio, analisando o caso em sede de cognição sumária e nos limites da devolutividade recursal, entendo por equivocado o posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento,
para, ratificando a liminar recursal outrora deferida no ID 12971753, anular a r. decisão recorrida, via de consequência,
determinar que o Magistrado
a quo
profira nova decisão examinando o pleito de tutela de urgência, à luz das teses sedimentadas pelo STF ao apreciar os temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 04/09/2025 às 15:12:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59001304092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.